Tribunal: TJBA
Processo: 8005116-27.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005116-27.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RONALD MARINHO AGUIAR DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
C/C O ART 14, INCISO II
DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE
FURTO
TENTADO
.
INVIABILIDAD
E.
PRESENTE A ELEM
ENTAR DA GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CONFISSÃO, COM
FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INVIABILIDADE. INACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.
PLEITO DE ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA. INACOLHIMENTO.
FRAÇÃO FIXADA COM BASE NO
ITER CRIMINIS
.
PENAS MANTIDAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Demonstrada de forma inequívoca a autoria e a materialidade delitivas no crime de roubo, impossível cogitar-se a absolvição.

2. Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Pacificou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a violência ou grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo podem ocorrer antes, durante ou logo após a subtração do bem, razão pela qual ainda que o agente tenha iniciado a conduta delitiva sem violência, se empregá-la para garantir a posse do bem subtraído ou a impunidade do delito, exatamente como ocorreu na espécie, pratica o crime de roubo impróprio, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de furto. Precedente. (...) (AgRg no HC 556.935/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 07/04/2020)

3. Na segunda fase da dosimetria, a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, incidindo o teor da Súmula 231 do STJ.

4. No crime tentado, a aferição do
quantum
de pena a ser reduzido decorre da maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado. Precedentes. Tendo o Tribunal
a quo
reconhecido que o
iter criminis
percorrido pela apelante chegou próximo do seu final, não há falar no reconhecimento da fração máxima

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8005116-27.2022.8.05.0271 da Comarca de VALENÇA/BA, sendo Apelante RONALD MARINHO AGUIAR DOS SANTOS, e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER

e

NEGA
R PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.

Salvador, .